Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Reconhece-se na recusa de custeio de UTI pediátrica, pela operadora de saúde, a potencialização do sofrimento infligido à criança de tenra idade, um bebê de apenas um mês de vida, acometido de bronquiolite e com visível dificuldade respiratória pelo quadro de cianose, podendo evoluir, caso não tratado, ao óbito.
2. Há ofensa aos direitos da personalidade a recusa da cobertura e, assim, devida a indenização por danos morais.
3. Recurso provido.